Tribunal: TJSP
Processo: 1005131-64.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões e contradições inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões e contradições inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005131-64.2018.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que são
embargantes GIUSEPPE DI BIANCO e SANDRA MARIA VIANA DI BIANCO, são
embargados JOSÉ ROBERTO ROSSINI (JUSTIÇA GRATUITA), FLÁVIO
ROBERTO MAZER (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIANE CRISTINA MAZER
ROSSINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005131-64.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
2
Voto no 36854
Embargos de Declaração no 1005131-64.2018.8.26.0597
Embargantes/Réus: GIUSEPPE DI BIANCO E OUTRA
Embargados/Autores: JOSÉ ROBERTO ROSSINI E OUTROS
Embargos
de
declaração

Omissões
e
contradições
inexistentes Caráter infringente Inadmissível a reforma da
decisão embargada em sede de embargos de declaração, que
não é a via adequada para tanto
Prequestionamento

Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão
jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 254/262, visando sanar contradição e omissão nele contidas,
inclusive para fins de prequestionamento.
Sustentam
os
embargantes
que
o
acórdão
apresenta omissão e contradição em relação ao quanto defendido em sede de
apelação. Sustentam que a reconvenção é uma ação autônoma; que não há
dúvidas de que a reconvenção foi redigida de forma clara e objetiva, tanto que
entendida pelos Apelados, pelo MM. Juiz “a quo” e pela Colenda Câmara de
Direito Privado; que por se tratar de uma ação autônoma e em desacordo com
a forma prevista, de rigor seria a determinação de emenda à inicial, como
garante o artigo 321, caput, do Código de Processo Civil; que os embargados
se defenderam em sede de impugnação e jamais questionaram a reconvenção
apresentada, utilizando, apenas em sede de apelação a tese de desobediência
da forma para se livrar daquilo que eles mesmos confessam inúmeras vezes
nos autos; que os embargados não foram prejudicados com a desobediência
da forma. Sustentam que, a partir do momento em que se confessa a dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005131-64.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
3
no mínimo, de rigor reconhecer o pedido reconvencional.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
Não é o caso de acolhimento dos presentes
embargos.

Respeitada a irresignação dos embargantes, as
alegações lançadas não ensejam a pretendida modificação, importando
salientar que, segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando há
obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, na hipótese de ser
omisso ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou para
corrigir erro material (artigo 1.022 e incisos).
Entretanto, toda matéria agitada nestes embargos
se relaciona com a interpretação que o julgado deu aos fatos da causa e aos
seus fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a
indigitada existência dos vícios que justificariam a oposição dos declaratórios.
Conforme explicitado no acórdão ora embargado,
conquanto tenham os embargados alegado que não há nulidade sem prejuízo,
não se ignora que, a despeito de ter sido oportunizada a apresentação de
réplica à contestação, não restou observada a forma preconizada no artigo
343, “caput” e parágrafo único, o Código de Processo Civil, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005131-64.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
4
não intimados os embargados especificamente para a apresentação de
resposta ao pedido reconvencional no prazo legal, de forma que admissão dos
pedidos formulados na peça de defesa acarretaria prejuízo processual à parte
embargada e violação ao quanto disposto no artigo 10 do referido diploma
legal.
Por outro lado, em que pesem os argumentos dos
embargantes, o acórdão não é contraditório, uma vez que não se vislumbra a
ocorrência de afirmação conflitante, seguindo um raciocínio linear, não se
divorciando a conclusão da fundamentação, valendo ressaltar que, “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele
mesmo, jamais contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ
4a Turma, REsp. 218.528-SP, EDcl, rel. Min. César Rocha, j.07.02.02).

Outrossim, também não se revela omisso o acórdão
que não acatou as demais alegações lançadas pelos ora embargantes em
suas razões recursais, não se podendo olvidar que o julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todas as alegações quando encontrar
fundamentos suficientes para decidir, não havendo que se falar em omissão na
decisão que, com a fundamentação que entendeu adequada e pertinente,
dirimiu a controvérsia.

Noutras palavras, o julgado explicitou os motivos
que geraram o convencimento do órgão julgador, demonstrando que, na
realidade, o que pretendem os embargantes é a reforma da decisão
embargada, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, que
não é a via adequada para tanto.

Nesse sentido, aliás, é o ensinamento de Nelson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005131-64.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
5
Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, “Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo, da
decisão embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem
quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)” (Código
de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781). A
concessão de efeito infringente aos embargos de declaração somente pode
ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente e quando
inexistir outra forma recursal para a sua correção, não se prestando a sanar
eventual “error in judicando” (EDREsp no 305.492-SC, Rel. Min. Edson Vidigal,
5a Turma, DJU 01.10.2001).

Ainda pode ser trazida à colação ementa de
decisão publicada na R.T.J. volume 164, página 793, redigida nos seguintes
termos: “São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador”.

Por fim, convém lembrar que para se ter a matéria
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, valendo transcrever trecho de v.
acórdão lavrado pelo eminente desembargador Morato de Andrade nos
Embargos de Declaração no 436.809-4/3-01: “Para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou
extraordinário, “não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado
os dispositivos legais que se apontam como contrariados. Importa que a
questão jurídica, que se pretende por eles regulada, tenha sido versada”
(Recurso Especial n.1871, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005131-64.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
6
de Justiça, relator o Ministro Eduardo Ribeiro). No mesmo sentido os acórdãos
estampados em RSTJ-92/122 e 108/370, este último assim ementado: “O
requisito de admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de
que o tribunal 'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal
suscitada no recurso endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para
que esteja satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior
faça menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas”.

Do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator